Tribunal: TJDFT
Processo: 0713407-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES e DIOGO GONCALVES BORGES em desfavor de JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA e LUCIMAR JOSE DA SILVA, na qual, com fundamento no artigo 966, incisos II e VII do Código de Processo Civil, objetivam a rescisão de sentença proferida na ação de interdito proibitório no 0705641-11.2018.8.07.0006. Para tanto, sustentam, preliminarmente, que a ação de Interdito proibitório tramitou na Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho – DF e que, no decorrer do processo, tomaram conhecimento de que a competência para tramitar o feito era o lugar da coisa, onde está localizado a área da Fazenda Paranoá, razão pela qual “protocolaram Exceção de Incompetência alegando que o presente feito (ação) deveria tramitar na Circunscrição Judiciária do Paranoá -DF, onde a Fazenda Paranoá e a área do conflito está localizada” (ID 25417705 - pág. 7). Ainda em sede de preliminar, alegam que os requeridos são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo do interdito proibitório, ao fundamento de que “depois de tramitar a ação de interdito proibitório tomaram conhecimento através de matrícula e escritura pública fornecida pelo Condomínio Mansões Entre Lago de que a área está na sua matrícula e registro da Pite S/A ou do Condomínio Mansões Entre Lagos, dentro da Quarta ou quinta etapa” (ID 25417705 - pág. 13/14). No mérito, argumentam a existência de fato novo, consubstanciado no contrato de parceria entre os requerentes e os requeridos, que alegam terem obtido depois da sentença e que, em seu entender, demonstram que ocupam o imóvel desde 2010. Por fim, aduzem que “na contestação dos Requeridos na ação de interdito proibitório não tem pedido contraposto portanto incabível a retirada do gado da área e das pessoas que ocupam o imóvel desde 2010, ou seja, os Requerentes” (ID 25417705 - pág. 15). Ao final, requerem i) a concessão da gratuidade de justiça; ii) o deferimento de tutela antecipada para que seja concedido efeito suspensivo à liminar concedida no processo n.o 0702407-50.2020.8.07.0006 para desocupação voluntária até o trânsito em julgado da presente ação rescisória; iii) a rescisão da sentença e do acórdão com prolação de novo julgamento declarando nulos todos os atos praticados por incompetência absoluta da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho – DF e por ilegitimidade passiva, iv) a realização de perícia judicial e, por fim v) a condenação dos Requeridos nas custas processuais e honorários advocatícios Ausente o recolhimento das custas e de depósito garantidor, nos moldes do artigo 968, §1o, do Código de Processo Civil. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, esclareço que o atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina em relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 da legislação processual, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido diploma adjetivo e de diversos dispositivos da Lei 1.060/50, entre eles o seu artigo 4o. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil/15 acerca do pedido de gratuidade de justiça: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Nesse quadrante, observo que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existir elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. Com efeito, compreendo que tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadoras do artigo 98 e seguintes da legislação processual, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático onde aquele que pede deve provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373 do CPC/15). Na espécie, pela análise dos documentos carreados aos autos é possível verificar que um dos autores se encontra desempregado e o outro recebe auxílio emergencial. Dessa forma, entendo que os autores não podem, por ora, suportar os custos da presente demanda sem risco de prejudicarem sua própria subsistência, razão pela qual lhes defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Entretanto, entendo que a presente petição inicial não merece recebimento. Nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, será indeferida a petição inicial da ação rescisória que não preencher os requisitos dos artigos 319 e 968 do mesmo diploma legal. Cumpre esclarecer que a ação rescisória constitui meio de provocar o reexame do julgado e desconstituir a decisão rescindenda, desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 966 do Código de Processo Civil, a saber: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Art. 967. Têm legitimidade para propor a ação rescisória: I - quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular; II - o terceiro juridicamente interessado; III - o Ministério Público: (...) IV - aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção. Parágrafo único. Nas hipóteses do art. 178, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica quando não for parte. Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. § 1o Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça. § 2o O depósito previsto no inciso II do caput deste artigo não será superior a 1.000 (mil) salários-mínimos. § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. § 4o Aplica-se à ação rescisória o disposto no art. 332. (grifei) Dito isso, no caso em análise, as hipóteses de cabimento em que se funda o ajuizamento da presente ação rescisória não foram devidamente satisfeitas. Isso porque a ação rescisória não constitui sucedâneo de recurso para a correção de eventual injustiça contida na decisão rescindenda ou reapreciação de provas, razão pela qual a má apreciação de algum documento do processo ou a suposta injustiça na valoração da prova não autorizam seu ajuizamento. Com efeito, em relação à alegação de incompetência absoluta do juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF para apreciar o feito, tem-se que a questão foi exaustivamente debatida nos autos originários, senão vejamos: Os Autores suscitam preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de que o imóvel sob litígio está localizado em região sob a jurisdição da Circunscrição Judiciária do Paranoá e que, portanto, seria incompetência o Juízo de Sobradinho, que julgou a demanda. O artigo 47, §2o do CPC dispõe que a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. No caso, observa-se que os Autores ajuizaram a ação perante a Circunscrição Judiciária de Sobradinho, mediante indicação de que a área sobre a qual detém posse estaria localizada em Sobradinho – DF, conforme consta no item “I” da exordial (ID 9684629). Após proferida a sentença, os Autores inovaram, suscitando a preliminar de incompetência do Juízo, argumentando que a mesma área estaria localizada no Paranoá-DF. A atitude dos Autores viola o disposto no art. 5o do CPC, que estabelece que “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. De acordo com tal regra, não se admite que a parte utilize do processo judicial de maneira contraditória, ou seja, não pode propor ação perante Juízo que considere competente para, diante de resultado desfavorável, buscar anular a sentença a fim de se beneficiar. Por outro ângulo, observa-se que o imóvel em debate está registrado perante o Ofício de Registro de Imóveis de Sobradinho, conforme certidão acostada aos autos (ID 9684630). Logo, é forçoso concluir pela competência do Juízo de Sobradinho para o julgamento da causa. Confira-se julgado desta Turma, no mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA. AÇÃO POSSESSÓRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA FUNCIONAL. SITUAÇÃO DA COISA. 1. Nos termos do artigo 47, § 2°, do Código de Processo Civil, o juízo da situação da coisa é absolutamente competente para processar e julgar as ações possessórias. 2. In casu, o imóvel objeto da ação possessória encontra-se matriculado na região administrativa do Gama/DF, o que fixa a competência absoluta da Vara Cível do Gama para processar e julgar a demanda. 3. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama/DF. (Acórdão 1060978, 07110900220178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 20/11/2017, publicado no DJE: 30/11/2017) Por tais fundamentos, rejeito a preliminar de incompetência do Juízo. (ACÓRDÃO RESCIDENDO N.o 1291323, PROFERIDO NO JULGAMENTO DA APC 0705641-11.2018.8.07.0006 - ID 20657972 - Pág. 5) Não satisfeitos com o supracitado julgado, os autores opuseram aclaratórios e suscitaram conflito de competência no intuito de discutir, novamente, a questão, sendo que o relator, Desembargador Roberto Freitas, assim se manifestou: Cuida-se de Conflito de Competência suscitado por DIOGO GONÇALVES BORGES e outros. No ID 21157879, DIOGO GONÇALVES BORGES e outros suscitam conflito de competência, aduzindo que a competência absoluta para julgamento da presente ação é da circunscrição judiciária do Paranoá, e não de Sobradinho. Alega que todos os atos realizados são nulos, em razão da incompetência do Juízo de Sobradinho, devendo os autos ser encaminhados à circunscrição do Paranoá. Ao final, requer a distribuição do Conflito de Competência devendo ser julgado pelo Conselho Especial do TJDFT, já de imediato concedendo o efeito suspensivo na apelação que seja suspenso o cumprimento do Acórdão e Execução Provisória em tramitação na Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho – DF, PJE n. 0709932-83.2020.8.07.0008, até Trânsito em Julgado da Presente Ação. Que a final seja julgada procedente o Conflito de Competência declarado nulos os atos praticados desde a citação devendo os autos serem encaminhados a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá- DF. Ocorre que a alegação de incompetência da circunscrição de Sobradinho/DF já foi questão fartamente debatida do acórdão proferido em apelação (ID 12123103). Transcrevo excerto do voto: Os Autores suscitam preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de que o imóvel sob litígio está localizado em região sob a jurisdição da Circunscrição Judiciária do Paranoá e que, portanto, seria incompetência o Juízo de Sobradinho, que julgou a demanda. O artigo 47, §2o do CPC dispõe que a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. No caso, observa-se que os Autores ajuizaram a ação perante a Circunscrição Judiciária de Sobradinho, mediante indicação de que a área sobre a qual detém posse estaria localizada em Sobradinho – DF, conforme consta no item “I” da exordial (ID 9684629). Após proferida a sentença, os Autores inovaram, suscitando a preliminar de incompetência do Juízo, argumentando que a mesma área estaria localizada no Paranoá-DF. A atitude dos Autores viola o disposto no art. 5o do CPC, que estabelece que “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. De acordo com tal regra, não se admite que a parte utilize do processo judicial de maneira contraditória, ou seja, não pode propor ação perante Juízo que considere competente para, diante de resultado desfavorável, buscar anular a sentença a fim de se beneficiar. Por outro ângulo, observa-se que o imóvel em debate está registrado perante o Ofício de Registro de Imóveis de Sobradinho, conforme certidão acostada aos autos (ID 9684630). Logo, é forçoso concluir pela competência do Juízo de Sobradinho para o julgamento da causa. Ademais, antes do conflito de competência, os suscitantes opuseram embargos de declaração (ID 20965094), nos quais, mais uma vez, rediscutem a questão da competência para julgamento da ação. Percebe-se, assim, uma reiteração de atos debatendo o mesmo tema: incompetência absoluta da circunscrição de Sobradinho, o que só veio a ser arguido nos autos em sede de apelação após a sentença desfavorável aos Autores. Destaque-se que os próprios suscitantes ajuizaram a ação em Sobradinho. Diante do exposto, NADA A PROVER em relação ao conflito de competência suscitado. Tendo em vista a oposição de embargos de declaração (ID 20965094), INTIMEM-SE os Embargados para oferecer resposta, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se (ID 21238955 do acórdão rescindendo) Assim, não há que se falar em desconstituição da sentença e do acórdão rescindendos com fundamento no inciso II do artigo 966 do Código de Processo Civil. Noutro giro, nos termos do inciso VI do artigo 966 do Código de Processo Civil, afigura-se como prova nova aquela, cuja existência a parte ignorava ou de que não pôde fazer uso durante o curso processual, conceito ao qual não se adequam os documentos juntados aos presentes autos. Senão, vejamos. Em primeiro lugar, embora os autores alegam que os requeridos são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo do interdito proibitório, ao fundamento de que “depois de tramitar a ação de interdito proibitório tomaram conhecimento através de matrícula e escritura pública fornecida pelo Condomínio Mansões Entre Lago de que a área está na sua matrícula e registro da Pite S/A ou do Condomínio Mansões Entre Lagos, dentro da Quarta ou quinta etapa”, tem-se que tal documentação foi acostada aos autos originários na ocasião da juntada do “Conflito de Competência” (ID 21173893 dos autos originários) e, em momento algum, foi suscitada tal preliminar, razão pela qual, além de não se tratar de documento novo, já que fizeram uso do mesmo nos autos principais, este questionamento se revela inadequado nesta via processual. Ademais, em relação ao outro documento novo que consubstancia esta rescisória, qual seja, o suposto contrato de parceria firmado entre as partes, além de sua existência não ser ignorada pelas partes, foi acostado aos autos após a prolação da sentença e devidamente analisado pelo Colegiado da Terceira Turma Cível, no julgamento do acórdão que se busca rescindir, nos seguintes termos: No mérito, os Autores sustentam que foi provada a posse do imóvel e que, por sua vez, os Réus não provaram a alegação quanto ao arrendamento da área. A fim de rechaçar a tese dos Réus acerca do contrato de arrendamento, juntaram, após a interposição da apelação, um documento (contrato de cooperativa - ID 10739586), aduzindo tratar-se de prova nova. Alegam que tal contrato comprova que existia uma parceria entre as partes, as quais visavam ajuizar uma futura ação de usucapião. Tal documento denominado como prova nova está com a data de 15.7.2014. Sobre a juntada extemporânea de documento, assim preleciona o art. 435 do CPC: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o . Não pode o contrato em questão ser considerado como prova nova, tendo em vista que sua data é bem anterior ao ajuizamento da ação e sua existência era do conhecimento dos Autores, uma vez que um deles subscreveu o contrato. Assim, ainda que não possuíssem mais o documento para apresentar no momento oportuno perante o Juízo a quo, poderiam citá-lo, requerendo ao magistrado que determinasse a juntada de tal documento por parte de quem o possuísse. Acrescente-se que o contrato em questão, a despeito de se denominar como contrato de cooperativa ao contrário de contrato de arrendamento alegado pelos Réus, não comprova a legitimidade da posse dos Autores, que, a partir do momento que deixaram de cumprir o acordo firmado com os Réus, passaram a ter uma posse injusta, devendo retirar-se do bem. O documento só é idôneo para demonstrar que os Autores já usufruíram legitimamente da posse do bem, mas não demonstra que a posse continua sendo justa até os dias atuais. (ID 20657972 - Pág. 6/7 dos autos originários) No mesmo sentido, a questão referente ao pedido contraposto foi corretamente analisada na sentença proferida em sede de embargos de declaração, bem como em sede de apelação, não se mostrando viável sua reanálise nesta oportunidade. Assim, tem-se que os temas ora debatidos em sede de ação rescisória são idênticos aqueles trazidos pelos ora requerentes durante toda a instrução do feito originário e já analisadas nas sentenças rescindendas de ID 9684705 e 9684709, nos acórdãos rescindendos no 1291323 e 1323885 e em todas as decisões monocráticas proferidas durante o curso processual. Por fim, insta ressaltar que o presente feito encontra-se em sede de cumprimento de sentença e que existem outras ações ainda em andamento, como a ação n.o 0702407-50.2020.8.07.0006 e o agravo de instrumento n.o 0715149-91.2021.8.07.0000, discutindo, dentre outras, as questões ora suscitadas, o que, a meu sentir, enseja carência de interesse processual dos requerentes, pois, a pretensão deduzida pelos autores não se revela adequada, útil e necessária à tutela do direito invocado. Dessa forma, resta evidenciado o nítido objetivo de rediscussão do mérito da demanda em que proferida a sentença e o acórdão rescindendos, sem a apresentação de qualquer fato novo, providência incabível em sede de ação rescisória. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, 330, inciso III, e 968, §3o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.